Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-64.2024.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESPÉCIE, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS